Tribunal: TJPA
Processo: 0801885-62.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801885-62.2023.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: LAURIEL GUALBERTO LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LAUDO TÉCNICO ELABORADO PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ESTATUTO DOS SERVIDORES. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c condenação pecuniária, reconheceu o direito do servidor Lauriel Gualberto Lobato, ocupante do cargo de Guarda Municipal, ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento-base. A decisão também condenou o ente municipal ao pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal e a dedução de eventual adicional de insalubridade recebido anteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o exercício das funções de guarda municipal com exposição a risco justifica o pagamento do adicional de periculosidade; (ii) determinar se o laudo técnico apresentado possui validade suficiente para comprovar a periculosidade e fundamentar a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo técnico das condições ambientais de trabalho (LTCAT), elaborado por engenheiro de segurança do trabalho vinculado ao próprio Município de Marabá, reconhece expressamente a periculosidade das atividades desempenhadas pelo servidor, que incluem patrulhamento preventivo armado, apoio a forças policiais e atuação em flagrante delito.

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marabá (Lei nº 17.331/2008), em seu art. 79, prevê expressamente o adicional de periculosidade aos servidores expostos a risco de vida, condicionando sua concessão à existência de laudo técnico, critério plenamente atendido no caso.

A existência de adicional de insalubridade percebido anteriormente não impede a concessão do adicional de periculosidade, desde que haja opção do servidor, conforme autorizado pelo §2º do art. 79 do Estatuto.

A ausência de regulamentação infralegal específica não invalida a previsão legal já existente, nem pode ser usada como justificativa para omissão do dever de reconhecer o direito quando o próprio ente reconhece, via prova técnica, o risco existente.

A sentença de primeiro grau encontra-se corretamente fundamentada na legislação aplicável e nas provas constantes dos autos, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

A sentença impugnada não gera enriquecimento ilícito, pois limitou os efeitos retroativos ao período não prescrito e determinou a dedução de valores recebidos a título de insalubridade.

Os honorários advocatícios foram majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, diante da atuação técnica do patrono e da resistência injustificada da parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O laudo técnico elaborado pelo próprio município é meio idôneo para comprovar a periculosidade das funções desempenhadas por guarda municipal.

A existência de previsão legal no estatuto municipal é suficiente para justificar a concessão do adicional de periculosidade, sendo desnecessária regulamentação infralegal complementar.

A percepção anterior de adicional de insalubridade não impede o recebimento de adicional de periculosidade, desde que facultada a substituição nos termos legais.

A omissão administrativa em regulamentar benefícios legalmente previstos não pode obstar o reconhecimento judicial do direito subjetivo do servidor.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ contra a sentença ID26079440 proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c condenação pecuniária ajuizada por LAURIEL GUALBERTO LOBATO, servidor público ocupante do cargo de Guarda Municipal, que reconheceu seu direito ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento-base, condenando o ente municipal ao pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal, com dedução de eventual adicional de insalubridade anteriormente percebido.

Inconformado o Município de Marabá recorre arguindo essencialmente ausência de regulamentação municipal específica para concessão do adicional de periculosidade; a invalidade do laudo técnico como base probatória suficiente; o risco orçamentário ao erário público com eventual execução da sentença.

Pede a reforma da decisão.

Em contrarrazões o apelado aponta a legalidade do pedido com base na legislação municipal vigente; a validade do laudo técnico emitido pelo próprio ente réu; que a apelação possui caráter protelatório e de má-fé, pois ignora fatos e provas claras dos autos.

O Ministério público preferiu não opinar.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

O cerne da controvérsia consiste em apurar se, no exercício de suas funções, o autor está exposto a risco de vida que justifique o pagamento do adicional de periculosidade, previsto nos artigos 79 a 81 do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Marabá (Lei nº 17.331/2008), e se o laudo técnico apresentado é suficiente para a comprovação da periculosidade alegada.

A sentença de primeiro grau, com amparo nas provas documentais, especialmente o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) de 2021, elaborado pelo próprio Município, reconheceu que as atividades desenvolvidas pelo autor enquadram-se como perigosas, uma vez que ele desempenha tarefas que o expõem a riscos iminentes, como patrulhamento preventivo armado de patrimônios públicos, inclusive com cães, apoio a forças policiais, fiscalização urbana e atuação em situações de flagrante delito.

O apelante sustenta, em suma, que não há previsão legal para o pagamento do adicional de periculosidade ao cargo ocupado pelo apelado, que já teria recebido adicional de insalubridade, sendo vedada a cumulação. Alega ainda a ausência de regulamentação específica para o pagamento do benefício, e tenta desconstituir o valor probante do LTCAT.

Entretanto, razão não assiste ao apelante.

Em que pese a argumentação do ente público, é incontroverso nos autos que o autor exerce atividade de guarda municipal com atribuições que o expõem cotidianamente a riscos à sua integridade física e à sua vida.

Tais circunstâncias restaram suficientemente demonstradas por meio do referido laudo técnico, o qual, elaborado por engenheiro de segurança do trabalho vinculado à municipalidade, reconheceu a periculosidade das atividades exercidas pelos integrantes da Guarda Municipal.

Cumpre ressaltar que o próprio Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marabá, em seu art. 79, assegura o pagamento do adicional de periculosidade aos servidores que, no desempenho de suas funções, estejam expostos a risco de vida, sendo exigido apenas o laudo pericial para comprovação da condição — o que se verifica plenamente atendido no presente caso.

Outrossim, o fato de o servidor ter recebido adicional de insalubridade não impede, por si só, o reconhecimento de seu direito ao adicional de periculosidade, desde que seja facultada a opção, como prevê o §2º do art. 79 do Estatuto.

Não se trata de cumulação indevida, mas de substituição fundamentada em prova técnica e no exercício de direito subjetivo decorrente da exposição concreta ao risco.

Quanto à ausência de norma regulamentadora específica sobre o pagamento do adicional, esta não pode ser invocada como justificativa para omissão do poder público.

A previsão legal já existe, sendo desnecessário novo regramento para que o direito seja concretizado, sobretudo quando o próprio ente público reconhece, por meio de seus técnicos, a existência de atividades perigosas.

Diante disso, resta inequívoca a procedência do pedido inicial.

A sentença merece ser mantida em sua integralidade, porquanto corretamente fundamentada e respaldada na legislação vigente e nas provas dos autos.

Ante o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, e majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/05/2025